Tribunal: TJMT
Processo: 1008387-24.2025.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008387-24.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SAMUEL DE ALMEIDA - CPF: 045.373.801-01 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO - CPF: 194.262.080-20 (ADVOGADO), JANAINE LONGHI CASTALDELLO - CPF: 805.111.120-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo com alienação fiduciária. Cerceamento de defesa. Tabela
price
. Juros remuneratórios. Capitalização de juros. Tarifas bancárias. Seguros. Venda casada. Improcedência dos pedidos. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de revisão de cláusulas contratuais relativas a contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária. O autor requereu a substituição da Tabela
Price
pelos métodos Gauss ou SAC, a revisão dos juros remuneratórios, o afastamento da capitalização de juros, a restituição de tarifas bancárias e de valores relativos a seguros supostamente contratados mediante venda casada, bem como alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial.

Ii
. Questão em discussão

2. Há 6 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil; (
ii
) estabelecer se a utilização da Tabela
Price
autoriza a substituição pelos métodos Gauss ou SAC; (
iii
) determinar se os juros remuneratórios pactuados são abusivos e passíveis de revisão; (
iv
) verificar a legalidade da capitalização de juros contratada; (v) definir a
validade das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato; e (vi) estabelecer se a contratação dos seguros caracterizou venda casada.

Iii
. Razões de decidir

3. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa porque a controvérsia possui natureza predominantemente jurídica e pode ser solucionada com base na documentação contratual constante dos autos, tornando desnecessária a realização de perícia contábil.

4. Reconhece-se a validade da Tabela
Price
como sistema de amortização amplamente admitido pela jurisprudência, inexistindo ilegalidade que justifique sua substituição pelos métodos Gauss ou SAC.

5. Afasta-se a revisão dos juros remuneratórios porque a taxa contratada não se distancia substancialmente da taxa média de mercado para operações da mesma espécie e período, inexistindo demonstração de abusividade.

6. Admite-se a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, circunstância presente no contrato.

7. Consideram-se válidas as tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato porque possuem previsão contratual, correspondem a serviços efetivamente prestados e observam as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos.

8. Afasta-se a alegação de venda casada porque os seguros foram contratados por instrumentos próprios, com informação expressa acerca da facultatividade da contratação e da liberdade de escolha de seguradora diversa, sem prova de imposição pela instituição financeira.

9. Impõe-se a observância dos precedentes vinculantes e súmulas aplicáveis, inexistindo demonstração de distinção fática ou fundamento idôneo para superação dos entendimentos consolidados.

Iv
. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia sobre cláusulas contratuais bancárias pode ser resolvida mediante prova documental suficiente.

2. A utilização da Tabela
Price
constitui método de amortização válido e não autoriza sua substituição pelos métodos Gauss ou SAC sem demonstração de ilegalidade contratual.

3. A revisão dos juros remuneratórios exige comprovação concreta de discrepância substancial entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado para a operação correspondente.

4. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida nos contratos celebrados após a MP n. 2.170-36/2001 quando houver pactuação expressa, evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

5. São legítimas as tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato quando previstas contratualmente e vinculadas à efetiva prestação dos respectivos serviços.

6. Não há venda casada na contratação de seguros vinculados ao financiamento quando o consumidor dispõe de liberdade de escolha e não há prova de imposição da contratação como condição para concessão do crédito.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, § 1º, 98, § 3º, 85, § 11, 355, I, 370, 373, I, 489, § 1º, VI, e 927; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; MP n. 1.963-17/2000; MP n. 2.170-36/2001; Resolução CONTRAN n. 320/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 382, 539, 541 e 566; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.251.331/RS (Tema 620); STJ, REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP (Tema 972); STJ,
AgInt
no
AREsp
2.522.542/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12.08.2024; TJMT, Apelação n. 1017271-30.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SAMUEL DE ALMEIDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de revisão de cláusula contratual ajuizada em face de instituição integrante do conglomerado Santander, sendo o contrato de financiamento celebrado com a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Na origem, o autor sustentou ter celebrado contrato de financiamento para aquisição do veículo Ford Fiesta 1.0, ano/modelo 2011, placa NPJ7965, com garantia de alienação fiduciária (Operação n. 497231), no valor total financiado de R$ 28.015,34, em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 972,06, à taxa de juros de 2,31% ao mês e 31,54% ao ano. Postulou, em síntese: (a) a substituição do sistema de amortização pela Tabela
Price
pelos métodos Gauss ou, subsidiariamente, SAC; (b) a revisão dos juros remuneratórios ao patamar dos juros moratórios (1% ao mês) ou, alternativamente, à taxa média de mercado; (c) o afastamento da capitalização de juros; e (d) a restituição dos valores cobrados a título de tarifa de cadastro, tarifa de avaliação, registro de contrato e seguros, estes sob alegação de venda casada. Requereu, ainda, a produção de prova pericial contábil.

Deferida a gratuidade da justiça e indeferida a tutela de urgência, a instituição financeira apresentou contestação, defendendo a legalidade integral das cláusulas, a validade da capitalização (Súmulas 539 e 541 do STJ), a regularidade das tarifas (Tema 958/STJ) e a contratação facultativa dos seguros em instrumentos próprios (Tema 972/STJ). Houve réplica. Intimadas as partes a especificar provas, o autor requereu perícia contábil e o réu pugnou pelo julgamento antecipado.

Sobreveio sentença que, julgando antecipadamente o mérito (art. 355, I, do CPC), julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 8º-A, do CPC), com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.

Inconformado, o autor interpôs apelação, sustentando, em preliminar, o cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial, com a consequente nulidade da sentença. No mérito, reiterou os pedidos de alteração do método de amortização, de revisão dos juros remuneratórios, de afastamento da capitalização e de nulidade ou restituição das tarifas e seguros, sustentando, ainda, a possibilidade de rediscussão de teses sumuladas e firmadas em recursos repetitivos, e pugnando pela total procedência da ação.

Recurso isento de preparo, ante a gratuidade da justiça. Apresentadas as contrarrazões, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Do conhecimento

Presentes os pressupostos de admissibilidade — tempestividade, regularidade formal e dispensa de preparo em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 1º, do CPC) —, conheço do recurso.

Registro, quanto à pretensão de “rediscussão de súmulas e jurisprudências”, que a invocação genérica da dinâmica do direito não autoriza o afastamento de teses firmadas em recursos repetitivos e súmulas sem a demonstração de distinção fática (
distinguishing
) ou de fundamento idôneo de superação (
overruling
), à luz dos
arts
. 489, § 1º, VI, e 927 do CPC. Ausentes tais elementos, a
tese não comporta acolhimento, devendo a controvérsia ser resolvida segundo os precedentes vinculantes aplicáveis.

Da preliminar de cerceamento de defesa — desnecessidade de perícia

A preliminar não merece acolhida. A controvérsia é eminentemente de direito e se resolve à luz dos documentos que instruem o feito, em especial a própria cédula de crédito bancário, que discrimina, de forma clara e expressa, a taxa de juros (mensal e anual), o Custo Efetivo Total, o sistema de amortização e cada uma das tarifas e encargos questionados.

Em demanda dessa natureza, fundada em prova predominantemente documental, o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do CPC) não configura cerceamento de defesa.

A perícia contábil somente se justifica quando há alegação concreta e específica de irregularidade nos cálculos que não possa ser verificada pela análise documental. A mera alegação genérica de “abusividade”, desacompanhada de indicação precisa de qual cálculo estaria incorreto e por qual razão os documentos existentes seriam insuficientes, não é bastante para impor ao processo a dilação probatória.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado em ações que envolvam contratos bancários, quando a matéria puder ser resolvida com base na prova documental:

“[...] Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado do mérito quando a controvérsia se concentra na legalidade de cláusulas contratuais, matéria eminentemente de direito, tornando desnecessária a produção de prova pericial contábil, cuja finalidade não é emitir juízo de valor sobre a validade dos encargos. [...]”

(N.U 1000888-73.2023.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 05/03/2026)

“[...] Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando o conjunto documental é suficiente à formação do convencimento do julgador, sendo desnecessária a prova pericial para análise de cláusulas contratuais e encargos cuja legalidade encontra-se pacificada na jurisprudência. Aplicação do art. 370 do CPC e observância dos princípios da duração razoável do processo e da economia processual (CF/1988, art. 5º, inc. LXXVIII). [...]”
(N.U 1005726-63.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/2026)

“[...] O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é eminentemente jurídica e os elementos probatórios são suficientes, prescindindo de perícia contábil para análise da legalidade das cláusulas contratuais. [...]”

(N.U 1036335-46.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Ademais, o indeferimento de provas inúteis ou protelatórias não configura cerceamento de defesa, mas sim exercício do dever de direção material do processo pelo magistrado. A prova pericial, no caso, nada acrescentaria à cognição já exercida pelo Juízo, que dispunha de todos os elementos necessários para decidir.

A divergência matemática apontada pelo apelante advém da exclusão voluntária de encargos do seu cálculo, e não de um erro oculto na conta bancária. Assim, a prova documental é plenamente suficiente para o deslinde da causa, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Do método de amortização (Tabela
Price
) e da pretensão de adoção do método Gauss ou SAC

A insurgência não prospera. A utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização não configura, por si só, ilegalidade ou anatocismo, tratando-se de
método financeiro válido e amplamente admitido. O denominado método Gauss não é reconhecido pela jurisprudência como sistema de amortização apto a reger contratos de financiamento, afastando-se, igualmente, a substituição pelo SAC. Ausente ilegalidade na metodologia expressamente pactuada na cédula, não há fundamento para a pretendida substituição, tampouco para o consequente recálculo das parcelas. Nesse sentido:

“[...] A utilização do sistema de amortização
Price
é válida para contratos bancários, não configurando anatocismo ou qualquer outra ilegalidade, sendo inadmissível a substituição pelo método Gauss em contratos dessa natureza, além de se afastar o sistema SAC. [...]”
(TJMT, N.U 1017271-30.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03/12/2024).

Dos juros remuneratórios

Também aqui não assiste razão ao apelante. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros do Decreto n. 22.626/33 (Súmula 596 do STF), e a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva (Súmula 382 do STJ).

A revisão da taxa pactuada pressupõe a demonstração concreta de que se afasta, de modo substancial, da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie e período (REsp 1.061.530/RS — Tema 27/STJ), prova que incumbia ao autor (art. 373, I, do CPC) e da qual não se desincumbiu.

No caso, a taxa contratada (2,31% ao mês e 31,54% ao ano) não destoa substancialmente da média de mercado para o período da contratação (aproximadamente 27,65% ao ano), não se revelando exorbitante a ponto de caracterizar onerosidade excessiva, sendo descabida a pretensão de redução ao patamar dos juros moratórios ou da taxa SELIC.

O entendimento harmoniza-se com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que admite a revisão da taxa apenas em caráter excepcional, quando cabalmente demonstrada a abusividade diante das peculiaridades do caso concreto (STJ,
AgInt
no
AREsp
2.522.542/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12/08/2024).

Da capitalização de juros

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. Quanto ao ponto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou, nas Súmulas 539 e 541 e no julgamento do REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247), a orientação de que é permitida a capitalização em contratos celebrados após 31/03/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

No caso dos autos, tratando-se de contrato celebrado posteriormente à referida medida provisória, e sendo a taxa anual pactuada (31,54%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (2,31% x 12 = 27,72%), resta autorizada a cobrança da taxa efetiva anual contratada, nos termos da Súmula 541 do STJ. Improcede, portanto, o pedido.

Das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato

No ponto, a sentença bem aplicou as teses firmadas pelo STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), não merecendo reparo.

A tarifa de cadastro permanece válida, por expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, hipótese dos autos, em
que o contrato representa o primeiro vínculo entre as partes (Tema 620/STJ e Súmula 566/STJ — REsp 1.251.331/RS).

A tarifa de avaliação do bem é legítima quando há previsão contratual expressa e comprovação da efetiva prestação do serviço, o que se verifica na espécie, porquanto o veículo foi efetivamente avaliado, com o respectivo valor consignado no instrumento contratual, tratando-se, ademais, de veículo usado.

A despesa com registro de contrato é igualmente válida, por possuir previsão contratual e finalidade legítima de viabilizar o registro da garantia fiduciária perante o órgão de trânsito (Res. CONTRAN n. 320/2009), inexistindo prova de inexistência do registro, duplicidade ou onerosidade excessiva. Não se confunde, ademais, com o ressarcimento da despesa de registro do
pré-gravame
, cuja abusividade, nos contratos celebrados a partir de 25/02/2011, é objeto do item 1 do Tema 972/STJ, encargo este que não foi cobrado na espécie.

Mantém-se, portanto, a improcedência quanto a todas as tarifas.

Dos seguros e da inocorrência de venda casada

A pretensão tampouco prospera. No julgamento dos recursos repetitivos representativos do Tema 972 (REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP), o Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses:

“1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.”

Para o caso, releva a segunda tese. A caracterização da venda casada exige a demonstração de que a contratação do seguro foi imposta como condição para a concessão do crédito, ou de que não foi assegurada ao consumidor a liberdade mínima de escolha — notadamente a de eleger seguradora diversa —, ônus que recai sobre o consumidor (art. 373, I, do CPC). O simples financiamento do prêmio na mesma operação, com diluição nas parcelas, não basta, por si só, para configurar a imposição vedada.

No caso concreto, os documentos que instruem o feito revelam que os seguros foram objeto de propostas de adesão próprias, com identificação das respectivas seguradoras, discriminação de coberturas, valores e prazos, e assinatura do proponente. Mais do que isso, da própria proposta consta declaração expressa de que o consumidor estava ciente de que poderia contratar o seguro com qualquer outra seguradora do mercado, sem qualquer prejuízo ou alteração na contratação do financiamento, e de que a contratação era opcional, facultado o cancelamento a qualquer tempo. Tais elementos evidenciam, de forma positiva, a preservação da liberdade de escolha, afastando a imposição vedada pelo Tema 972/STJ. O autor não alegou — muito menos comprovou — ter sido obrigado a contratar os seguros como condição do financiamento ou ter-lhe sido negada a opção por outra seguradora.

Esse é o entendimento que tem prevalecido nesta Corte em casos análogos, no sentido de que a contratação de seguros não configura venda casada quando ausente prova de imposição pelo fornecedor ou de restrição à liberdade de escolha do consumidor (TJMT, Apelação Cível n. 1012277-68.2025.8.11.0003, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 19/05/2026; Apelação Cível n. 1032247-54.2025.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 19/05/2026; e Apelação Cível n. 1010490-42.2025.8.11.0055, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 19/05/2026). Mantém-se, pois, a improcedência também quanto aos seguros.

Da sucumbência

Mantida a improcedência, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do trabalho recursal (art. 85, § 11, do CPC), permanecendo suspensa a exigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Do prequestionamento

Para fins de prequestionamento, tenho por enfrentada a matéria infraconstitucional e constitucional suscitada, na medida necessária à solução da controvérsia, sendo desnecessária a menção numérica a todos os dispositivos invocados.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, com a majoração dos honorários recursais nos termos acima, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026